Tribunal: STF
Processo: HC 251608
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.1.2025, por Júlio Correa de Oliveira, advogado, em benefício de Alan Pereira Ferreira Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 960.708/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, na Ação Penal n. 1500169-59.2022.8.26.0286, em 14.11.2023, à pena de sete meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (desacato) (fl. 6, e-doc. 4). 



    3. Em 13.9.2024, o recurso de Apelação Criminal n. 1500169-59.2022.8.26.0286 foi desprovido, por unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Apelação. Desacato. Alegação de inconstitucionalidade do art. 331 do Código Penal. Impossibilidade. Entendimento dos Tribunais Superiores. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Conduta típica. Réu que desacatou policial militar no exercício das suas funções e em razão delas. Penas bem dosadas. Regime inicial semiaberto mantido. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. Não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 6). 



    4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que a defesa interpôs recurso especial, não admitido. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto de agravo em recurso especial, que aguarda julgamento. 



    5. Contra o acórdão de Apelação Criminal n. 1500169-59.2022.8.26.0286, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 960.708/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.11.2024, o Ministro Presidente, Herman Benjamin, indeferiu, liminarmente, a impetração (e-doc. 11).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa busca a mitigação do regime prisional para o aberto. Alega que a “decisão condenatória deixou de observar o princípio da individualização da pena, contrariando preceitos legais e constitucionais” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta ser desproporcional o regime fixado e, “em que pese o fato de o paciente ser reincidente, exige-se uma leitura constitucional, pautada no princípio da proporcionalidade, do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal” 
(fl. 5, e-doc. 1).



    Observa “que há inúmeros julgados em sentido diverso, em que foi fixado o regime aberto, mesmo em casos de réus reincidentes, quando a pena não supera 
4 anos de reclusão, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta “que o próprio Ministério Público de Primeira Instância, em suas alegações finais, após requerer a procedência da denúncia, quando da aplicação da pena e fixação do regime prisional opinou pelo aberto, bem como, ser cabível a substituição por restritiva de direitos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que o “regime semiaberto aplicado mostra-se demasiadamente desproporcional à pena aplica de 07 meses de detenção, o que levará o recorrente a perder seu emprego e não ter condições de sustentar seus filhos menores, que dependem de seu labor” (fl. 12, e-doc. 1).



    Acentua que o paciente “possui residência fixa na cidade de onde ocorreram os fatos, exerce emprego lícito como pedreiro, possui [quatro] filhos menores” (fl. 12, e-doc. 1).



    Destaca as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal 
(fl. 15, e-doc. 1).



    Defende ser devida a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Seja concedida em caráter liminar ordem de habeas corpus para suspender a decisão que determinou o início de cumprimento de pena em regime mais gravoso contra o paciente, até análise do mérito desse writ; 



    b) Ao final, seja concedida ordem de habeas corpus em favor do paciente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando o regime aberto, ainda, haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 26.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 960.708/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis 
de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 248.791-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma,DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.114-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se, na presente impetração, a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    11. O paciente foi condenado à pena de sete meses de detenção, pela prática do delito de desacato a funcionário público. Ao fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itu/SP destacou a reincidência e os maus antecedentes do paciente e afastou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos do 
art. 44 do Código Penal (fl. 6, e-doc. 4).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau, nos termos da sentença, e assentou:



    “Destaco que o réu possui duas condenações definitivas comprovadas (Processo nº 1590-08.2015, tráfico de drogas, trânsito em julgado em 19/07/2017; Processo nº 3002140-20.2013, roubo simples, trânsito em julgado em 07/01/2014 fls. 10/18 e 19/20).



    Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o decurso do período depurador somente afasta a reincidência, mas não os maus antecedentes, aplicando-se o ‘direito ao esquecimento’ quando decorridos mais de dez anos entre a extinção da pena e o cometimento do no novo crime, o que não é o caso dos autos. A respeito, confira-se: (...).



    Acrescento que a folha de antecedentes atesta que a extinção das penas (Execuções 01 e 02) ocorreu somente em 28/03/2022, ou seja, nem sequer havia decorrido o período depurador (fl. 16), motivo pelo qual mantém-se o acréscimo pelos maus antecedentes e pela reincidência. 



    Na segunda fase, a nódoa recidiva foi corretamente compensada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena aplicada na primeira fase. 



    Ausentes outras causas modificativas, a pena resultou em 07 (sete) meses de detenção. 



    Em relação ao rigor carcerário, o regime inicial semiaberto não se justificou apenas na reincidência, mas também nos maus antecedentes, tendo o réu duas condenações definitivas por crimes graves a demonstrar que regime mais brando seria insuficiente para a prevenção e repressão da conduta perpetrada, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Da mesma forma, ainda que não se trate de reincidência específica, a substituição por pena restritiva de direitos se mostra inviável diante da multiplicidade de condenações pretéritas, não sendo a medida suficiente, nos termos do artigo 44, incisos II e III do Código Penal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso” (fls. 14-17, 
e-doc. 6). 



    13 O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 960.708/SP, decisão objeto desta impetração, não verificou flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena: 



    Em relação ao rigor carcerário, o regime inicial semiaberto não se justificou apenas na reincidência, mas também nos maus antecedentes, tendo o réu duas condenações definitivas por crimes graves a demonstrar que regime mais brando seria insuficiente para a prevenção e repressão da conduta perpetrada, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal (fl. 30).



    Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito. 



    Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: (...).



    Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elementos idôneos para a fixação do regime semiaberto, em especial a presença da circunstância agravante da reincidência e a valoração negativa de circunstância judicial. 



    Em relação à substituição da pena por restritiva de direitos, consta do acórdão impugnado a seguinte manifestação: 



    Da mesma forma, ainda que não se trate de reincidência específica, a substituição por pena restritiva de direitos se mostra inviável diante da multiplicidade de condenações pretéritas, não sendo a medida suficiente, nos termos do artigo 44, incisos II e III do Código Penal (fl. 30).



    Nos termos do art. 44, I a III, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito exige o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (I) aplicação de pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (II) o réu não ser reincidente em crime doloso; e (III) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 



    O art. 44, § 3º, do Código Penal, por sua vez, prevê que é admissível a substituição da pena ao condenado reincidente em crime doloso, desde que, preenchidos os demais requisitos cumulativos, não se trate de reincidência na prática do mesmo crime e, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável. 



    Além do mais, segundo a jurisprudência do STJ, mesmo não se tratando de reincidência específica, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidencia que a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra medida socialmente recomendável (AgRg no HC n. 904.123/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3.6.2024; AgRg no HC 
n. 898.119/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no AREsp n. 2.150.896/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19.9.2022). 



    No mesmo sentido, consoante o entendimento desta Corte, ainda que não se trate de reincidente específico, é possível a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos com base em circunstâncias do caso concreto que demonstrem que a medida não é socialmente recomendável. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:



    (...) Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ e da nossa legislação pátria, pois a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito foi fundamentada na ausência do requisito previsto no art. 44, II e III, do CP, em razão da reincidência, bem como na existência de circunstância judicial desfavorável, o que afasta a aplicação do art. 44, § 3º, do CP, ainda que não se trate de reincidente específico. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 11).



    14. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. 



    O Tribunal de origem concluiu pela insuficiência da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos 
incs. II e III do art. 44 do Código Penal. O regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda foi mantido, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, “tendo o réu duas condenações definitivas por crimes graves a demonstrar que regime mais brando seria insuficiente para a prevenção e repressão da conduta perpetrada, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal” (fl. 16, e-doc. 6). 



    A conclusão sobre o regime semiaberto está devidamente fundamentada pelas circunstâncias reveladoras da necessidade de se fixar o regime de cumprimento de pena, como disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal: “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena 
far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, sobretudo por tratar-se de paciente reincidente e com maus antecedentes.



    Embora a pena definitiva imposta ao paciente de sete meses de detenção permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, o reconhecimento de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e a agravante da reincidência conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. 
MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de reincidência e maus antecedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 248.209-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.674-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)



    2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes. (...) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 210.549, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.5.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável (consequências do crime – sentimento de insegurança causado à vítima idosa). Ausência de ilegalidade. Agravo não provido” (HC n. 205.286-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    15. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi afastada pelas instâncias precedentes pela sua inadequação aos fins de reprovação do delito, dada a “multiplicidade de condenações pretéritas”, que justificaram o agravamento do regime inicial, ensejando a incompatibilidade com a substituição pretendida pelo impetrante, pelo não atendimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.



    Este Supremo Tribunal também decidiu ser “possível se levar em consideração as particularidades do crime para justificar a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável” (HC n. 231.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023). No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levam à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.837-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e, por essa, razão não ser recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 181.735-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 166.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora